Tribunal: STF
Processo: MS 37741
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Declinação de competência, com amparo nos arts. 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marco Aurélio Giraldi, delegatário do Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos do Foro Extrajudicial da Comarca de Quedas do Iguaçu-PR, contra ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em face do indeferimento de pedido administrativo de permanência ou efetivação do impetrante na mencionada serventia.
    No entender do interessado, a Lei Federal nº 13484/2017 teria ratificado atos administrativos relacionados a designações de titularidade de serviços extrajudiciais, desde que praticados entre a vigência da Constituição Federal de 1988 e a publicação da Lei Federal nº 8935/94, ainda que descumpridas proibições legais (como, no caso, a de remoção por permuta).
    O autor esclarece que sua remoção foi considerada ilegal pelo CNJ em 2009, motivando impetração do MS nº 29452/DF perante esta Suprema Corte (e distribuído à minha relatoria). Porém, o impetrante desistiu de tal mandamus antes do julgamento de mérito, ao entendimento de que esta seria “a melhor estratégia para salvaguardar seus direitos” (doc. 2, fl. 65) em virtude de fato superveniente (qual seja, “a publicação de nova lei” – doc. 2, fl. 78). O pedido de desistência foi homologado por decisão de minha relatoria, em 19.12.2017. 
    Na ausência de provimento jurisdicional a ele favorável, o impetrante entendeu estar na iminência de sofrer gravame pois, inobstante entenda que a Lei Federal nº 13484/2017 tenha estabilizado a titularidade da serventia, o trâmite de novo certame poderia provocar reabertura da discussão, com o objetivo de se buscar a delegação do serviço a candidato nele aprovado. A autoridade apontada como coatora (reitere-se: o Presidente do TJ/PR), porém, indeferiu o pleito administrativo, à consideração de que o art. 2º da Lei Federal mencionada não protegeria permutas por remoção, mas apenas permutas que se adequassem às exigências legais. Assim, seguiria válida a ilegalidade do ato de permuta, conforme declarado anteriormente pelo CNJ. 
    A inicial da presente impetração dedica tópico a reforçar que a competência para aplicação da Lei Federal nº 13484/2017 pertenceria ao Presidente do Tribunal de Justiça e não ao CNJ (doc. 2, fl. 75), pois “em momento algum o impetrante requer a suspensão ou anulação de atos do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 77). Nesses termos, o CNJ só poderia ser acionado posteriormente, “para analisar a regularidade da atuação do Tribunal de Justiça do Paraná no tocante à aplicação da nova lei” (fl. 77). 
    2. Diante de manifestação da União a respeito da presença de interesse no julgamento da lide (doc. 4, fl. 120), os autos foram remetidos à Justiça Federal, muito embora a AGU tenha requerido o envio do feito diretamente para esta Suprema Corte, pois a pretensão do impetrante (de acordo com o entendimento então vertido) representaria tentativa de contornar, por via indireta, a “postura do Conselho Nacional de Justiça, o qual, com fundamento constitucional, decretou a vacância” (doc. 3, fl. 36). 
    A ordem foi denegada pelo juízo federal, que reafirmou sua competência ao entendimento de que “não se questiona diretamente um ato praticado por uma autoridade vinculada ao CNJ, mas um ato praticado por um integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná” (doc. 4, fl. 159). 
    3. Interposta apelação (doc. 4, fl. 174), o TRF-4ª Região sobrestou o feito, à consideração de que havia sido deferida cautelar na ADI nº 4412/DF, por esta Suprema Corte, para suspender todas as ações ordinárias que tivessem por objeto atos do CNJ. A seguir, foi determinada a remessa dos autos a este Tribunal, diante da ratificação da cautelar no julgamento de mérito da ADI nº 4412/DF (tal decisão não consta dos autos, mas está disponível para consulta no andamento processual da Apelação Cível nº 5050128-09.2018.4.04.7000, no sítio eletrônico do TRF-4ª Região). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Como dito, a ADI nº 4412/DF alterou posicionamento relativo a ações ordinárias. Ações mandamentais, como a presente, sempre estiveram incluídas na competência desta Suprema Corte quando apontado ato ou omissão derivado do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, o resultado da ADI nº 4412/DF não tem influência alguma sobre a questão. 
    2. A discussão sobre a competência originária desta Suprema Corte para exame da presente controvérsia está, assim, adstrita às peculiaridades do gênero mandado de segurança – mormente o fato de que, para tal ação, a competência constitucional é definida pela indicação da autoridade impetrada, nos termos do que descrito pelo art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal (MS nº 35567 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 28.5.2018). No presente caso, nenhuma coação contemporânea pode ser atribuída ao Conselho Nacional de Justiça, registrado o fato de que o impetrante, deliberadamente, assume ter desistido do mandado de segurança anterior no qual tal impugnação havia sido realizada. O próprio autor se desincumbiu de aclarar o ponto, afirmando expressamente não se voltar, na presente oportunidade, contra ato ou omissão do CNJ. 
    3. A competência deste Supremo Tribunal Federal não é fixada a partir da interpretação das intenções do autor, mas a partir do que ele efetivamente alega e pede. O presente pedido é destinado a reverter decisão administrativa do Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná que refutou a aplicação dos efeitos pretendidos pelo impetrante, à consideração da superveniência da Lei Federal nº 13484/2017. As projetadas consequências do eventual provimento desse pedido, inclusive em relação a atos administrativos anteriores, fazem parte do amplo espectro relativo ao exame do mérito da causa, e assim devem ser consideradas. 
    Em outras palavras: o ato praticado em 2009 pelo CNJ é pressuposto estabilizado da presente discussão, diante da desistência do anterior MS nº 29452/DF. Portanto, não há coação do CNJ a ser analisada, porque a inicial não demanda a correção do que decidido em 2009. O autor pretende, ao contrário, ver reconhecida a necessidade de sobreposição de fato superveniente àquela decisão administrativa (não, repita-se, a correção desta). Essa relação possível entre o ato de 2009 e a lei de 2017 consubstancia, portanto, o mérito do presente mandado de segurança, a ser decidido pela autoridade jurisdicional competente.
    Ante o exposto, com respaldo nos arts. 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, declino da competência para processar e julgar o presente mandado de segurança, determinando a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    À Secretaria Judiciária para que, com a máxima urgência e independentemente do prazo recursal, seja providenciada a baixa dos autos e a remessa destes à autoridade jurisdicional competente.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora